Tribunal: TCU
Processo: 008.259/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Procedimento para análise, identificação e notificação dos possíveis responsáveis pelas irregularidades constatadas na construção da Barragem Figueiredo/CE, Contrato 23/2007. (no da TCE no sistema: 2668/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1970/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor dos Srs. Anton Carlos Gondim Safieh, Elias Fernandes Neto, Francisco José Pereira de Oliveira, Getúlio Peixoto Maia, Jimmy Antônio Nunes da Rocha, José Aécio Olímpio Guedes e José Ricardo da Silva Palhano e da empresa Galvão Engenharia S.A., em razão de irregularidades apuradas na construção da Barragem Figueiredo, localizada no Município de Alto Santo/CE, que foi objeto do Contrato PGE 27/2007, celebrado entre o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) e a empresa Galvão Engenharia S.A., no dia 28/12/2007, no valor original de R$ 77.999.968,72 (setenta e sete milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos), Considerando que a vigência do Contrato PGE-23/2007 terminou no dia 19/1/2013 e que os responsáveis somente foram notificados das supostas irregularidades entre outubro e novembro de 2023, tendo sido ultrapassado o prazo estabelecido no art. 6o, II, da Instrução Normativa-TCU 98/2024; Considerando que tal circunstância compromete o devido processo legal, em sua acepção substantiva, uma vez que impõe prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que os elementos de prova podem não estar mais acessíveis e eventuais linhas de defesa podem restar fragilizadas devido à ação do tempo sobre a memória, mental e documental, a respeito dos fatos em escrutínio; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; b) arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999; e c) informar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas e aos responsáveis arrolados nestes autos que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentaram, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.259/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anton Carlos Gondim Safieh (XXX.391.804-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Francisco José Pereira de Oliveira (XXX.193.493-XX); Galvão Engenharia S. A. (01.340.937/0001-79); Getúlio Peixoto Maia (XXX.740.678-XX); Jimmy Antonio Nunes da Rocha (XXX.874.753-XX); José Aécio Olímpio Guedes (XXX.447.014-XX); José Ricardo da Silva Palhano (XXX.804.223-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.